Tribunal: TJSP
Processo: 2311234-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra ordem judicial consistente no dever de demonstrar se houve saque do FGTS, de juntar os respectivos comprovantes e de prestar contas do destino dos valores – Parcial acolhimento – Esclarecimento da concretização do levantamento já efetuado – Observação das peculiaridades da ação, de grande litigiosidade entre as interessadas, observando o direito, em teoria, nos

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra ordem judicial consistente no dever de demonstrar se houve saque do FGTS, de juntar os respectivos comprovantes e de prestar contas do destino dos valores – Parcial acolhimento – Esclarecimento da concretização do levantamento já efetuado – Observação das peculiaridades da ação, de grande litigiosidade entre as interessadas, observando o direito, em teoria, nos termos da lei, de o habilitado na Previdência poder receber o FGTS, em conjunto com argumentações das herdeiras de que o montante não teria mais natureza trabalhista – Circunstância de o valor constar no rol de bens a serem partilhados nas primeiras declarações que não significa que a partilha está definida e inalterável – Possibilidade de afastar, neste momento, o dever de juntar documentação e prestar contas do destino das quantias, com a observação de que, nos autos principais, deve ser previamente ponderado o mérito a respeito do direito sobre tais verbas do FGTS, que não pode ser julgado neste recurso por extrapolar o seu objeto – Recurso parcialmente provido.